Tribunal: TCU
Processo: 017.115/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8544/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.115/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adla Maria de Souza Bastos (XXX.796.124-XX); Barbara Schynneider Ventura Teixeira (XXX.464.922-XX); Deni Jose de Souza Rodrigues (XXX.067.147-XX); Dilma de Souza Goncalves (XXX.227.847-XX); Fatima Maria da Graca Muniz (XXX.678.957-XX); Geralda Grace da Graca Muniz (XXX.526.907-XX); Gilcea Jose da Silva (XXX.813.577-XX); Glicia Mariani da Graca Muniz Pereira (XXX.861.301-XX); Jacqueline Andrea Ventura Teixeira (XXX.020.862-XX); Julie Christie Ventura Teixeira (XXX.794.152-XX); Leila Maria da Graca Muniz Santos (XXX.037.557-XX); Lilian Cavalcanti dos Santos Reis (XXX.284.037-XX); Luiza da Camara Muniz (XXX.418.294-XX); Marcia Carine da Graca Silva (XXX.333.507-XX); Maria da Graca Silva Teixeira (XXX.849.042-XX); Marina Falcao Montarroyos (XXX.955.787-XX); Michelle Leao Pinheiro Bastos Dantas (XXX.513.574-XX); Rebeca Leao Pinheiro Bastos (XXX.037.594-XX); Suely Maria do Amparo (XXX.913.367-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.